Tribunal: TJES
Processo: 5019551-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019551-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: LETICIA DEL CARO SULTI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019551-38.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: VIAFOR VEÍCULOS LTDA
RECORRIDOS
: LETICIA DEL CARO SULTI; GILSON GABRIEL CORREIA LOUREIRO; FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM PROBLEMAS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
(1).
NARRAM OS AUTORES QUE, EM JULHO/2021, ADQUIRIRAM DE TERCEIRO O VEÍCULO “FORD FUSION SEL GTDI 2018”, PLACA PPY3D10, O QUAL FOI SUBMETIDO A TODAS AS REVISÕES PROGRAMADAS E REALIZADAS PELA RÉ. NO ENTANTO, EM SETEMBRO/2021, O VEÍCULO COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS, MOTIVO PELO QUAL OS AUTORES SE DIRIGIRAM ATÉ À RÉ, VEZ QUE A GARANTIA FORNECIDA PELA FABRICANTE (
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA) HAVIA SE ENCERRADO RECENTEMENTE (MARÇO/2021). DURANTE A AVALIAÇÃO, FOI
CONSTATADO QUE OS PROBLEMAS ERAM DECORRENTES DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO MOTOR. DA TROCA DO MOTOR, OS AUTORES TIVERAM QUE ARCAR COM O MONTANTE DE R$ 4.582,48 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). POSTERIORMENTE, O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NO CÂMBIO, OS QUAIS TAMBÉM DECORRIAM DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DESSA VEZ, OS VALORES DAS PEÇAS FORAM CUSTEADOS PELAS RÉS. AFIRMAM OS AUTORES QUE FICARAM 50 DIAS SEM O VEÍCULO, DE MODO QUE PRECISARAM ALUGAR UM CARRO, BEM COMO TIVERAM GASTOS COM UBER.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO DA RÉ “
VIAFOR VEÍCULOS LTDA”.
(3).
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR “GILSON GABRIEL CORREIA LOUREIRO”. NOTA-SE QUE, ALÉM DE O AUTOR GILSON SER USUÁRIO DO AUTOMÓVEL, É TAMBÉM CASADO COM A AUTORA “LETICIA DEL CARO SULTI”, DE MODO QUE RESTA CARACTERIZADO O VÍNCULO JURÍDICO, CONFIRMANDO OS FUNDAMENTOS DO ATO GUERREADO EM RELAÇÃO A TAL CAPÍTULO. PRELIMINAR REJEITADA.
(4).
DO MÉRITO. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RÉ, OS AUTORES COMPROVAM QUE OS PROBLEMAS CONSTATADOS NO VEÍCULO DECORREM DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO, CONFORME CONSTA NAS “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS NOS AUTOS. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis: “[...] Da análise dos autos, verifico que tanto na nota fiscal da troca do motor (ID 15247548), quanto na nota fiscal da troca do câmbio (ID 15247540), consta a informação: “COND.PAGTO GARANTIA - Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia.”. Assim, embora a Requerida sustente ausência de provas quanto a existência de vício oculto nas peças, objeto de substituição, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, que os vícios nas peças trocadas tenham ocorrido devido a desgaste natural do veículo ou mesmo por falta de manutenção adequada por parte dos autores [...]”
.

(5).
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS GASTOS COM TRANSPORTE POR APLICATIVO E ALUGUEL DE CARRO, ENTENDE-SE DEVIDO O REEMBOLSO DOS VALORES INFORMADOS, VEZ QUE A PARTE RÉ, MESMO TENDO FICADO 50 (cinquenta) DIAS COM O VEÍCULO, NÃO DISPONIBILIZOU AOS AUTORES OUTRO CARRO PARA USO. ALÉM DISSO, HÁ NOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTRAM OS EFETIVOS GASTOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(6).
POR FIM, O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)